Tribunal: TJES
Processo: 5006448-37.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006448-37.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WYN BRASIL OPERACOES TURISTICAS LTDA
RECORRIDO: BRUNO PAIER BARBOSA e outros (2)
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006448-37.2021.8.08.0011

RECORRENTE: WYN BRASIL OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA.

RECORRIDO: BRUNO PAIER BARBOSA, MICHELE DA SILVA AZEVEDO PAIER, HOTEL VILA DO MAR LTDA.

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PACOTE DE HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CERTA. HOSPEDAGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TAXA. ALL INCLUSIVE. PRESENTE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HOTEL QUE NÃO EFETUOU A SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DO VALOR PROPORCIONAL REFERENTE AO PAGAMENTO ANTECIPADO DA TAXA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por

BRUNO PAIER BARBOSA e MICHELE DA SILVA AZEVEDO PAIER
em face de
HOTEL VILA DO MAR LTDA e WYN BRASIL OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA.

Em síntese, os autores alegam que estavam de férias com a família, hospedados no PRATAGY BEACH ALL INCLUSIVE RESORT, quando foram alvos de uma campanha publicitária com o intuito de comercialização de pontos que poderiam ser convertidos em hospedagens no resort PRATAGY, e em outros da rede, de igual qualidade, visto que o hotel em que eles estavam hospedados era de luxo, com diárias em média de R$1.500,00.

Assim, os requerentes aceitaram a oferta e adquiriram da primeira requerida pontos que poderiam ser trocados por hospedagem em resorts de luxo, tendo pago aproximadamente R$10.083,28.

Pretendendo viajar com a família, contactou a requerida para utilizar os pontos adquiridos, no entanto, a requerida realizou reserva de hospedagem no Suites Vila do Mar Wyndham Club Brasil, local que não condiz com o oferecido pelos demandados.

Ao chegarem no resort se viram obrigados a pagarem “taxas obrigatórias de all inclusive”, no valor de R$160,00 por adulto, por dia, tendo os autores realizado a troca do hotel após 2 diárias e solicitado o reembolso do valor pago pelo all-inclusive, no entanto, não conseguiram reaver tal quantia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[
...] Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil4 , para CONDENAR as rés solidariamente a restituírem o valor de R$ 2.240,00 em favor dos autores, com juros de mora da última citação realizada (19/11/2021) e correção monetária do correspondente desembolso (18/01/2021).

Irresignado com a sentença, o requerido WYN BRASIL OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA interpôs Recurso Inominado, argumentando que a condenação imposta não deve ser solidária, visto que quem cobrou e recebeu os valores à título de “all inclusive” foi o hotel E-Suítes Vila do Mar.

Alega ainda, que consta nos documentos trazidos pelo autor que houve o estorno parcial no cartão de crédito no valor de R$1.280,00, não havendo sentido serem condenados a ressarcir a integralidade do valor pago quando o consumidor já recebeu um estorno parcial. Requer a reforma da sentença para que seja retirada a condenação solidária, bem como para que haja correção do valor da indenização, a fim de abater o valor já estornado ao consumidor.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, como bem mencionado pelo Juízo de piso, a recorrente deve ser condenada solidariamente visto que não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que comunicou previamente os recorridos que o resort que eles ficariam cobraria taxa de all inclusive no check-in, e se caso não fosse efetuado o pagamento a estadia seria cancelada, assim, presente a sua responsabilidade solidária, conforme art. 7º parágrafo único do CDC.

Quanto ao argumento do recorrente que o consumidor recebeu o estorno parcial com base no documento de ID nº 3238765, verifica-se que trata-se de extrato interno do Hotel, e não do cartão de crédito, ademais, o recorrido juntou aos autos comprovante do
extrato do seu cartão de crédito (ID nº 3238764) que demonstra que não houve reembolso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.